Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. CÁLCULO ATUALIZADO. ARTS. 535, IV, § 2o, 771, CAPUT E 917, § 3o, TODOS DO CPC. REQUISITOS FORMAIS. PRESENÇA. CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO DE ORIGEM ANULADA.
1. O excesso de execução será configurado, dentre outras situações, quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título” ou a execução “se processa de modo diferente do que foi determinado no título”, nos termos do art. 917, § 2o, I e III, do CPC.
2. Quando a Fazenda Pública for executada para pagar quantia certa, ao ser intimada, poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução, cumprindo-lhe “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”, de acordo com o art. 535, IV, § 2o, do CPC. 2.1. A mera declaração do valor em excesso não supre os requisitos para conhecimento da arguição, pois de forma subsidiária incide ao cumprimento de sentença as regras do processo de execução, conforme o art. 771, caput, deste Código.
3. Além de declarar o valor em excesso de execução perante o Juízo da execução, cabe à Fazenda Pública apresentar o “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, sob pena de rejeição da sua impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução, quando estas peças de resistência à pretensão executiva somente tiverem como fundamento o aludido excesso, de acordo com os arts. 535, IV, § 2o, 771, caput e 917, § 4o, I, todos deste Código.
4. Na hipótese em análise, a conta apresentada pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença, embora simplista, discrimina e atualiza o valor que entende correto para o cumprimento de sentença, além de explicitar que a sua Gerência de Contabilidade não considerou o impacto da GATA no próprio vencimento, preenchendo, assim, os requisitos formais definidos nos arts. 535, IV, § 2o, 771, caput e 917, § 3o, todos deste Código. Logo, a impugnação do Distrito Federal merece ser conhecida e apreciada pelo Juízo de origem em análise de mérito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão de origem anulada.